Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727214-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEYNE CRISTINE HYPOLITO PANAGIOTIDOU AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUEYNE CRISTINE HYPOLITO PANAGIOTIDOU contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: 0716318-90.2024.8.07.0006 ajuizado por SICOOB JUDICIÁRIO em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, oportunizo à agravante juntar os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos contracheques ou comprovante de rendimento; 3) Os extratos bancários dos dois últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora